Tribunal: TJDFT
Processo: 0794135-06.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTRE PARTICULARES. REFORMA. MÓVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO. PLANOS. DA EXISTÊNCIA. DA VALIDADE. DA EFICÁCIA. CONFIGURAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS PARTICULARES. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO. PERDAS E DANOS. STATUS QUO ANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por P. R. S. M. (Id. 74921066) contra a sentença (Id. 74920808) proferida pelo Juízo do 5° Juizado Especial Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido improcedente.
2. O demandante, ora recorrente, na origem (Id. 74920776) narrou que celebrou com o réu, ora recorrido, negócio jurídico de prestação de serviços consistente na reforma de um conjunto de móveis de fibra sintética (jogo de namoradeira com três peças e uma mesa de centro) e para a confecção e entrega de duas espreguiçadeiras novas, mediante o pagamento do montante de R$ 1.651,00 (mil e seiscentos e cinquenta e um reais), com prazo de entrega até 17/06/2024, o que não foi cumprido. 2.1. Acrescentou que os aludidos móveis foram retirados de sua residência e jamais devolvidos, não havendo prestação do serviço nem restituição dos valores pagos, o que lhe causou frustração, prejuízo financeiro e ofensa à boa-fé contratual.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que os documentos apresentados não comprovam, de modo cabal, que o réu reteve indevidamente os bens do autor, tampouco que tenha havido inadimplemento absoluto da obrigação negocial. 3.1. Ressaltou que o conjunto probatório se limita a comunicações genéricas entre as partes, insuficientes para demonstrar a perda definitiva dos móveis ou a inexistência total da prestação do serviço. 3.2. Destacou, ademais, que o alegado sofrimento moral não ultrapassa o âmbito do mero aborrecimento, não se caracterizando dano moral indenizável.
4. Em suas razões recursais (Id. 74921066) o recorrente verbera, em síntese, que a sentença merece reforma por ter desconsiderado provas inequívocas do inadimplemento contratual e da retenção injustificada dos bens móveis, o que configura falha na prestação do serviço nos termos da regra prevista no art. 14 do CDC. 4.1. Alega que houve violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima, uma vez que o recorrido recebeu o pagamento integral e não devolveu os móveis reformados nem prestou esclarecimentos. 4.2. Assevera, ademais, que o dano moral in re ipsa decorre da conduta desidiosa do fornecedor, que frustrou a finalidade do negócio jurídico e permitiu ao consumidor perder tempo e recursos buscando solucionar o impasse. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado procedente.
5. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao recurso inominado transcorreu sem que houvesse manifestação da parte adversa.
6. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo. 6.1. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 74921070 e Id. 74921071).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Na presente hipótese as questões submetidas ao exame desta Egrégia Turma Recursal consistem em examinar: a) a ocorrência de falha na prestação do serviço contratado, com inadimplemento e retenção de bens; e b) se o conjunto probatório existente nos autos permite o reconhecimento dos danos materiais e morais experimentados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Convém destacar, inicialmente, que a controvérsia deve ser analisada à luz das regras de direito civil e do consumidor, especialmente quanto à validação e eficácia do negócio jurídico celebrado entre as partes, sua execução e eventuais consequências do inadimplemento parcial ou total da obrigação. 8.1. Nesse contexto, a relação jurídica estabelecida é de prestação de serviços entre particulares, cuja natureza consumerista é reconhecível em razão da destinação final do serviço contratado (artigos 2o e 3o, ambos do CDC). 8.2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na execução do serviço (art. 14 do CDC).
9. Observe-se, a esse respeito, que o recorrido, embora regularmente citado, deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contestação, motivo pelo qual operou-se a revelia.
10. Ressalte-se, nesse sentido, que as mensagens juntadas aos autos revelam, de forma inequívoca, confissão do próprio recorrido quanto ao atraso na execução do serviço e à ausência de devolução dos móveis, demonstrando que, mesmo após o prazo avençado (17/06/2024), não houve entrega dos bens reformados nem restituição do numerário. 10.1. O conteúdo dos diálogos evidencia o enriquecimento sem causa do recorrido, vedado pelas regras dos artigos 884 e 885, ambos do Código Civil. 10.2. Não obstante, a conjugação desses elementos com a revelia e com as confissões presentes nas mensagens são suficientes para a demonstração da existência de negócio jurídico válido e eficaz, cuja obrigação restou inadimplida. 10.3. Ainda que se reconheça o inadimplemento parcial, o caso revela circunstâncias que recomendam a restituição proporcional dos valores pagos (abatimento contratual), mas não autorizam a condenação dos danos morais, uma vez que o desconforto e a frustração experimentados não extrapolam o âmbito do mero aborrecimento cotidiano.
11. Saliente-se, por essas razões, que o pedido deve ser julgado parcialmente procedente, com a determinação de restituição integral do montante pago (R$ 1.651,00), devidamente corrigido e acrescido de juros legais, bem como a devolução dos móveis; e, na impossibilidade material de cumprimento (devolução de seus móveis), a conversão da obrigação em perdas e danos, de modo a garantir compensação financeira proporcional ao prejuízo advindo do inadimplemento. 11.1. Ressalte-se, finalmente, que diante da resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes, por força da regra prevista no art. 475 do Código Civil, é necessário o subsequente retorno de ambas ao status quo ante, tendo em vista a vedação ao enriquecimento sem causa, nos termos da regra prevista no art. 884 do Código Civil.
12. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1371350; Acórdão no 1223069; Acórdão n° 1978199; e Acórdão no 1134388.
IV DISPOSITIVO E TESE
13. RECURSO INOMINADO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para ao reformar parcialmente a respeitável sentença recorrida, julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o recorrido à restituição do valor de R$ 1.651,00 (mil e seiscentos e cinquenta e um reais), devidamente corrigido e acrescido de juros legais, bem como à devolução dos móveis ou, na impossibilidade, à conversão da obrigação em perdas e danos, mantendo-se a improcedência quanto ao requerimentos dos danos morais experimentados. 13.1. Sem condenação aos honorários de advogado em virtude da ausência de recorrente inteiramente vencido.
Tese de Julgamento: O inadimplemento contratual, evidenciado pela revelia e pela confissão do atraso na execução do serviço, configura falha na prestação do serviço e impõe a restituição do valor pago e a devolução dos bens, ou sua conversão em perdas e danos, assegurando o retorno das partes ao status quo ante, sendo indevida a compensação dos danos morais experimentados quando ausente lesão extrapatrimonial relevante.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 2°, 3°, 6°, 14 e 20, todos do CDC; e artigos 247, 389, 475, 884 e 927, todos do Código Civil.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1371350; Acórdão no 1223069; Acórdão n° 1223069; Acórdão n° 1978199; e Acórdão no 1134388.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.